Tribunal: TJMT
Processo: 0003871-62.2020.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003871-62.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAIRO BATISTA DE LIMA - CPF: 895.203.001-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANA ROSA DA SILVA LIMA - CPF: 627.837.341-68 (VÍTIMA), KAIO FELIPE DA SILVA LIMA - CPF: 060.991.101-51 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - CULPABILIDADE NEGATIVADA MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA - PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA – POSSIBILIDADE - CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE E EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL - JULGADO DO STJ - AFASTAMENTO – PENA-BASE - READEQUAÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL –

RECURSO PROVIDO.

“
[...]

A potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (STJ, HC no 453.169/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 0003871-62.2020.8.11.0064 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: CAIRO BATISTA DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CAIRO BATISTA DE LIMA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis nos autos de ação penal (Código 707932), que o condenou por ameaça no âmbito doméstico (por duas vezes) a 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 147 do CP
c/c Lei no 11.340/2006

- (ID 156246799).

O apelante sustenta que “
a decisão exarada acabou reanalisando a culpabilidade em sentido estrito no momento de dosar a pena
”.

Pede o provimento para que seja reduzida a pena-base (ID 156246805).

A 4a PROMOTORIA DE JUSTICA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 156246809).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CULPABILIDADE) – POSSIBILIDADE - PELO PROVIMENTO DO RECURSO.
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 157430178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, tiveram dois filhos e se separaram.

Na data, hora e local citados, o denunciado encaminhou mensagem eletrônica via aplicativo WhatsApp para a vítima dizendo para ela tentar a sorte e ir na delegacia que ela ia ver. A vítima foi na DEDM, registrou o boletim de ocorrência 2020.100063 e pediu medidas protetivas de urgência.

No ano de 2020, em data e horário não especificados, o denunciado encaminhou um áudio para o filho K. F. da S. L. dizendo que mataria a vítima na frente dele e do irmão e se mataria, deixando eles sem mãe e sem pai. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Cairo Batista de Lima como incurso no art. 147 do Código Penal, por duas vezes, com a incidência da Lei 11.340/2006”
(Augusto Cesar Fuzaro, promotor de Justiça – ID 156246765).

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] passo à dosimetria da pena. Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena in concreto do acusado.

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena.

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da conduta social e da personalidade do acusado.

O motivo do crime, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesandoas uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 10 (dez) dias a pena do acusado.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado CAIRO BATISTA DE LIMA, a cumprir a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção pela prática do crime de ameaça, em regime inicial aberto (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito – ID 156246799).

Pois bem.

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante.

Ocorre que a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito [conceito de crime] e não integram as circunstâncias judiciais (CP, art.59).

A respeito, o c. STJ assentou:

“
[...]

a potencial consciência da ilicitude ou a exigibilidade de conduta diversa são pressupostos da culpabilidade em sentido estrito, não fazendo parte do rol das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, logo, não constitui elemento idôneo a justificar a exacerbação da pena-base (RHC 41.883/MG, Rel.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 13/4/2016)
.” (HC no 453.169/RS - Rel. Ministra Laurita Vaz, 17.6.2019).

Por efeito, a depreciação da culpabilidade deve ser afastada, redimensionando a pena-base ao mínimo legal, qual seja 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de
1
/
6
(um sexto) para aumento ou diminuição da
pena
pela incidência das
agravantes
ou
atenuantes
genéricas”
(HC no 578.638/SC).

Logo, a pena intermediária há de ser 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição da pena, torna-se definitiva a reprimenda de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Registre-se que não se mostra possível
“a
substituição
da
pena
corporal por restritiva de direito em delitos de
violência
ou grave ameaça cometidos contra a mulher em ambiente
doméstico
”
(STJ, AgRg no REsp no 1557673/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.9.2016; TJMT, N.U 0001883-69.2019.8.11.0022 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para readequar o apenamento a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mantido o regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023